Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700446-49.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO RIBEIRO VIANA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Antes do trânsito em julgado do recurso as partes submeteram à homologação o acordo de ID 32217281. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator